Tribunal: TJDFT
Processo: 0717420-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE VEÍCULO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. REMOÇÃO AO DEPÓSITO. DECISÃO MODIFICADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a penhora dos direitos aquisitivos incidentes sobre o veículo indicado e inseriu restrição de circulação, determinando a expedição de mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção ao depósito público.
2. A penhora de direitos aquisitivos incidente sobre o veículo gravado com cláusula de alienação fiduciária não viabiliza a restrição de sua circulação e remoção ao depósito público, por equivaler à penhora do próprio bem, o que não se admite, porquanto até a quitação da dívida a propriedade pertence ao credor fiduciário, afigurando-se tais medidas excepcionais, cabíveis apenas quando houver grave risco de perecimento.
3. Os direitos do devedor fiduciante sobre o bem objeto da penhora subsistirão conforme o cumprimento de suas obrigações oriundas do contrato de alienação fiduciária.
4. Inexistindo provas do descumprimento do contrato de alienação fiduciária, bem como risco de perecimento do veículo, deve-se resguardar o direito ao exercício pleno da posse.
5. Recurso conhecido e provido.